Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702531-41.2025.8.07.9000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: LS&amp;Q LTDA AGRAVADO: MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;Q LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA: “A parte exequente formula pedido de penhora de verbas salariais do executado. Entretanto, o pedido não comporta acolhida, uma vez que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial, eventualmente recebidas pela parte devedora. Mostram-se absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal da parte devedora exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de salário, ainda que sobre um percentual de tal valor, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por recente julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis . 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG,a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida noart. 833do referido diploma normativo, em particular diante docritério disposto no§ 2odo mencionado dispositivo, queexpressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba de remuneração abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor. Considerando que todos os sistemas a disposição do Juízo foram consultados sem êxito, determino o arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição, nos termos previstos no art. 921, III, do CPC. O prazo de suspensão findará em 18/08/2026, data em que, automaticamente começa a correr o prazo prescricional da pretensão deduzida, nos termos do art. 921, §2o do CPC. No caso em apreço, por se tratar de cobrança de Cédula de Crédito Bancário, a prescrição é trienal, nos termos dos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, na medida em que fica assegurado o desarquivamento do feito, sem custo, para prosseguir com os atos expropriatórios, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora. Neste caso, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Ademais, faculta-se também ao próprio executado pleitear, a qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para requerer a extinção do processo, nas hipóteses do art. 924, incisos II a V do CPC, casos em que será determinado o arquivamento definitivo.” A Agravante sustenta que a Agravada recebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 12.963,18 como servidora pública do Distrito Federal. Salienta que a jurisprudência admite a constrição parcial da remuneração quando assegurada a subsistência do devedor. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% da remuneração líquida da Agravada e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 76118812). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Demais disso, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator